Tribunal: TJSP
Processo: 1004433-56.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Inadmissibilidade. Documentos atestam que o impetrante é associado de entidade representativa diversa daquela que impetrou a demanda mandamental coletiva. Ausência de legitimidade para executar título executivo do qual não foi contemplado. Manutenção da sentença de extinção do feito, com fundamento nos artigos

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Inadmissibilidade. Documentos atestam que o impetrante é associado de entidade representativa diversa daquela que impetrou a demanda mandamental coletiva. Ausência de legitimidade para executar título executivo do qual não foi contemplado. Manutenção da sentença de extinção do feito, com fundamento nos artigos 924, inciso I, c.c. 330, inciso II, do CPC. Precedente desta C. Turma Julgadora. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004433-56.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante FRANCINEUDO SOARES
FELICIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004433-56.2019.8.26.0457
2/4
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL no 1004433-56.2019.8.26.0457
APELANTE: FRANCINEUDO SOARES FELICIANO DA SILVA (A.J.G.)
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM D.E.R.
COMARCA: PIRASSUNUNGA
VOTO No 49.648 (BS)
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
Inadmissibilidade. Documentos atestam que o impetrante é associado
de entidade representativa diversa daquela que impetrou a demanda
mandamental coletiva. Ausência de legitimidade para executar título
executivo do qual não foi contemplado. Manutenção da sentença de
extinção do feito, com fundamento nos artigos 924, inciso I, c.c. 330,
inciso II, do CPC. Precedente desta C. Turma Julgadora. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por FRANCINEUDO

SOARES FELICIANO DA SILVA contra o D.E.R. , visando a execução individual da
sentença proferida no bojo do mandado de segurança coletivo impetrado pelo
Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos Transportes do
Estado de São Paulo SISSTESP (autos no 0136999-88.2006.8.26.0053).
A r. sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004433-56.2019.8.26.0457
3/4
Voto no
fundamento nos artigos 924, inciso I e 330, inciso II, do Código de Processo Civil.1
Apelou o autor, aduzindo que é parte legítima para requerer a execução
individual daquela demanda coletiva, pugnando pela reforma do julgado.2
Devidamente intimado, o D.E.R. apresentou suas contrarrazões.3
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
De plano, observo que restou incontroverso que o autor contribui
mensalmente para o Sindicato dos Servidores do D.E.R. - SISDERESP.4
Noutros dizeres, ao contrário do que alega, o ora apelante é associado
de entidade representativa diversa daquela que impetrou a demanda mandamental
coletiva, qual seja, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da Secretaria
dos Transportes do Estado de São Paulo SISSTESP.
Sendo assim, diante da ausência de legitimidade para executar título
executivo do qual não foi contemplado, mostra-se de rigor a manutenção da
1 Fls. 121-123 - sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. DONEK HILSENRATH GARCIA, da 1a Vara
da Comarca de Pirassununga.
2 Fls. 129-132.
3 Fls. 167-173.
4 Vide holerite de fls. 09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004433-56.2019.8.26.0457
4/4
Voto no
sentença que extinguiu do feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos
artigos 924, inciso I, c.c. 330, inciso II, do Código de Processo Civil:
Artigo 924 Extingue-se a execução quando:
I a petição inicial for indeferida.
Artigo 330 A petição inicial será indeferida quando:
II a parte for manifestamente ilegítima.
Nesse sentido: apelação n. 1051017-69.2018.8.26.0053, desta C. 12a
Câmara de Dir. Público, rel. Des. EDSON FERREIRA, j. 05.11.2019.
Desta forma, de rigor a manutenção da sentença.
Arcará o autor com as custas e honorários ora fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja negado
provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)